Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715255-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bocayuva &amp; Advogados Associados (Id. 35285686) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734555-95.2021.8.07.0001, movido por Waldow &amp; Dutra Advogados e outros, que rejeitou a impugnação. Preparo recolhido – Id. 35285687. Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, em especial o risco da demora, sendo necessário aguardar a triangulação da relação processual. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Dispenso informações. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora